Tribunal: STF
Processo: RE 1309248
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual, em cumprimento de sentença, afastou-se a alegação de excesso de execução e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento a fim de que a requisição de pagamento seja realizada após o trânsito em julgado da decisão agravada.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 100, §§ 1° e 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem permitiu a expedição de precatório sem o prévio trânsito em julgado da decisão exequenda.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    No que concerne ao alegado excesso de execução e locupletamento ilícito, observo que a recorrente não demonstrou a repercussão geral dessa questão, consoante determinam o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.088.071-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, quanto a esse ponto, a recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pela Corte a quo, cingindo-se a transcrever normas do Código Civil nas razões do recurso extraordinário. Assim, ante a deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide a Súmula 284/STF na espécie. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes deste Tribunal: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 
    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei).
    Por fim, acerca do pedido de vedação de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, assinalo que esse pleito foi acolhido pelo Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da ora recorrente nos seguintes termos:
    “[...] Quanto à determinação de expedição imediata de Requisição de Pagamento, colhe-se que a decisão agravada está sujeita ao trânsito em julgado, o qual, ainda, não se operou” (pág. 355 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, ante a ausência de sucumbência da recorrente, evidencia-se a falta de interesse recursal. Com esse entendimento, menciono o ARE 974.784-AgR-segundo/MS, de relatoria da Ministra Presidente, cujo acórdão foi assim ementado:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator